Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724884-08.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEISOM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME APELADO: FAST CAR VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de impugnação à gratuidade apresentada em sede de contrarrazões (ID 49524041), nos termos do art. 100, caput, do Código de Processo Civil. Intimado para se manifestar (ID 51156041), o autor peticiona informando que a ré não acostou documento que desabonasse a condição de miserabilidade legal do apelante. Além disso, verbera que juntou declaração de hipossuficiência e que enfrenta dificuldades financeiras, de modo que o benefício deve ser mantido em seu favor. Pede o indeferimento do pedido formulado pela parte recorrida. É o breve relato. Decido. Cediço que o Código Processual Civil prevê a possibilidade de revogação do beneplácito concedido à parte, consoante redação do seu 100, caput, notadamente pela chance de demonstração pela ex adversa da má-fé do beneficiário ou diante de eventual alteração da condição econômico-financeira da parte, a não mais justificar a gratuidade outrora deferida. Realmente os documentos juntados pelo autor, ao postular a gratuidade de justiça na inicial, condizem com a sua declaração de hipossuficiência, no sentido de que se trata de microempresa, com rendimento mensal variável, a exemplo do extrato bancário de maio de 2022, que registra entrada total R$ 5.000,00 (cinco mil reais – ID 49523969), enquanto o registro do mês de junho traz a quantia creditada no período de R$ 1.406,58 (mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos – ID 49523970). Por outro lado, a recorrida impugnante não colaciona qualquer elemento de prova indicativo de condição econômica do apelante incompatível com a sua declaração de miserabilidade ou que houve concessão indiscriminada da benesse. Nesse contexto, as provas carreadas aos autos não são realmente aptas a ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração pessoal de hipossuficiência apresentada pelo recorrente, mostrando-se o beneficiário incapaz de suportar as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Vale dizer que, na oportunidade da concessão do benefício na decisão de ID 49523977, a ré não apresentou impugnação a gratuidade de justiça na contestação, de modo que a impugnação suscitada em momento posterior à concessão pressupõe alteração da condição financeira do solicitante em comparação àquela ostentada quando do deferimento. Desse modo, à míngua de elementos de prova incontestes a amparar as alegações da impugnante, impõe-se a manutenção do benefício deferido pelo Juízo a quo. Esse é o entendimento prevalecente deste egrégio Tribunal: “Se a realidade probatória dos autos não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte beneficiada, é de rigor a manutenção da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1726334, 07101805820208070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.” (Acórdão 1423863, 07149732220208070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pelos autores, ora apelados, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida em preliminar da apelação.” (Acórdão 1423137, 07038189420218070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, mantendo o benefício em favor do autor. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador